Tribunal: TJDFT
Processo: 0754707-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E A DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação de medida coercitiva, especificamente a inclusão do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud, a ser promovida nos autos do processo de execução instaurado na origem, com a finalidade de incentivar a agravada a solver o débito.
2. O Juízo singular pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação devida, nos termos da regra prevista no art. 782, § 3o, do CPC. 2.1. A inclusão do nome do devedor nesses cadastros deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 2.2. Essa espécie de providência está em harmonia com o dever, imposto ao Juízo singular, de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos da norma estabelecida no art. 139, inc. IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.